Tribunal: TJDFT
Processo: 0727081-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727081-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: MARCOS FABRICIO MORAES GARZON D E S P A C H O Manifeste-se o apelado sobre a possibilidade suscitada pela apelante (ID 54824689) de cumprimento parcial da obrigação com o fornecimento de e-mail seguro. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator